Tribunal: TJDFT
Processo: 0707732-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707732-04.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: FERRAZ ADMINISTRACAO E CONSORCIOS LTDA D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a ré recorrente para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade suscitada pela parte autora apelada em contrarrazões (ID 13889263 - Pág. 9). Publique-se. Após, tornem conclusos. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora